Tribunal: TJDFT
Processo: 0716436-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716436-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE PEIXOTO DE SOUSA AGRAVADOS: JORGE WILLIAM OLIVEIRA, ROSEDARCK RODRIGUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ROSEDARCK RODRIGUES DE OLIVEIRA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Josué Peixoto de Sousa contra a decisão da 16a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (autos no 0744285-62.2023.8.07.0001, ID no 191646497). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentarem suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 24 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO